Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-04.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1021904-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANDRELINA APARECIDA CORREA DE MIRANDA SOUZA - CPF: 055.541.811-12 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes, e, portanto, o débito discutido deve ser declarado inexigível.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”
.

4.
Quantum fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não enseja redução.

5.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A
, em face da decisão monocrática,
pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo banco,
mantendo a sentença que
declarou a inexistência do débito e condenou o reclamado a indenizar os danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
.

O agravante requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que comprovou a origem do débito. Subsidiariamente, requer a redução do dano indenizatório.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023